Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-54.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Furto – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Impossibilidade – Absolvição por atipicidade da conduta – Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância – Valor dos bens supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – Apelantes reincidente e portador de maus antecedentes – Condenações mantidas.

Fixação da pena-base no mínimo

Ementa:
Furto – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Impossibilidade – Absolvição por atipicidade da conduta – Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância – Valor dos bens supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – Apelantes reincidente e portador de maus antecedentes – Condenações mantidas.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Antecedentes desabonadores não depuram e justificam a majoração da reprimenda.

Regime diverso do fechado – Maus antecedentes e Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal.

Recursos improvidos.